Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-02.2020.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000533-02.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEIDIANE MARIA SOARES - CPF: 029.162.511-89 (APELADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), CLAUDENIR RODRIGUES - CPF: 014.328.901-23 (APELADO), GEOVANE MAXIMO LACERDA - CPF: 007.071.111-96 (ASSISTENTE), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (ASSISTENTE), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (ASSISTENTE), ERASMO MATEUS DA SILVA - CPF: 860.879.161-72 (ASSISTENTE), ROSARIA MARIA DE JESUS - CPF: 383.537.251-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000533-02.2020.8.11.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEIDIANE MARIA SOARES, CLAUDENIR RODRIGUES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO ENVOLVIMENTO DE CLAUDENIR RODRIGUES NA PRÁTICA DO TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público

ESTADUAL
contra sentença que condenou
Leidiane Maria Soares
por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), absolvendo-a das imputações por associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e por condução de veículo sem habilitação (art. 309 do CTB), e condenou
Claudenir Rodrigues
apenas por posse irregular de arma de fogo e absolvendo-os dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

II. Questão em discussão:

2. A apelação versa sobre as seguintes questões: (i) se
Claudenir Rodrigues
deveria ser condenado por tráfico de drogas; (ii) se há provas para sustentar a condenação de
Claudenir
e
Leidiane
pelo crime de associação para o tráfico; (iii) se é cabível a condenação de
Leidiane
pelo crime de direção sem habilitação com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

III. Razões de decidir:

3. A absolvição de
Claudenir Rodrigues
quanto ao tráfico de drogas deve ser mantida, dada a ausência de provas concretas de sua participação na mercancia de entorpecentes. A coabitação com traficante e a ciência da atividade ilícita não caracterizam adesão à conduta criminosa.

4. Da mesma forma, inexiste nos autos prova segura da existência de vínculo associativo estável entre os acusados para fins de tráfico, inviabilizando a condenação por associação criminosa.

5. Quanto à imputação do art. 309 do CTB a
Leidiane
, a ausência de prova do perigo concreto de dano afasta a tipicidade da conduta, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. A simples coabitação com pessoa envolvida com o tráfico de drogas não autoriza, por si só, a conclusão de adesão à prática criminosa.”

“2. Para a caracterização do crime do art. 309 do CTB é necessária a comprovação de perigo concreto de dano à segurança do trânsito.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CP, art. 13, § 2º; CTB, art. 309; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0000152-50.2014.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/6/2024, Publicado no DJE 17/6/2024; TJMT, N.U 1000502-41.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/1/2025, Publicado no DJE 24/1/2025; TJMT, N.U 1003496-21.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/7/2025, Publicado no DJE 31/7/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000533-02.2020.8.11.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEIDIANE MARIA SOARES, CLAUDENIR RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Branco, notadamente no que tange à absolvição de
CLAUDENIR RODRIGUES
em relação aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], e de
LEIDIANE MARIA SOARES
quanto aos crimes de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de direção de veículo automotor sem habilitação [art. 309 do CTB].

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO
postula a reforma da sentença hostilizada, ao argumento de existência de provas suficientes para a prolação do édito condenatório.

Os recorridos, em contrarrazões, requerem a manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo provimento parcial do recurso ministerial, a fim de condenar
CLAUDENIR RODRIGUES
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000533-02.2020.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO
ofereceu denúncia em desfavor de
CLAUDENIR RODRIGUES
e
LEIDIANE MARIA SOARES
, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], e de posse de arma de fogo de uso permitido [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

LEIDIANE MARIA SOARES
também foi denunciada pela prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão para dirigir ou carteira de habilitação [art. 309 da Lei n. 9.503/97], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 50/2020 (Apolo 65174) que, no dia
29 de junho de 2020
, por volta das 11h30min, em residência particular, localizada na Rua São José, n. 2, Cohab Santa Terezinha, Rio Branco/MT, os denunciados,
Claudenir Rodrigues
e
Leidiane Maria Soares
, foram presos em flagrante por ter em depósito, para fins de comercialização,
COCAÍNA
, consistente em
27 (vinte e sete) invólucros em formato de trouxinha
, pesando
26 g (vinte e seis gramas)
,
42 (quarenta e duas) pedras pequenas dividida em porções
, pesando
31g

(trinta e um gramas)
e
1 (uma) pedra de cor caramelo
, pesando
135 g (cento e trinta e cinco gramas)
, perfazendo um total de
192 g (cento e noventa e dois gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1º, § único e art. 66, ambos da Lei nº 11.343/06, Decretos nº 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria n. 344 da ANVISA, e
mantinham sob sua guarda
,
arma de fogo e munições
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, acrescentando a
Leidiane Maria Soares
o crime de
conduzir veículo automotor sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação
.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, os Policiais Militares estavam
realizando rondas pela cidade
, quando
abordaram uma mulher em uma motocicleta Honda Biz
,
motivados pela atitude desta em acelerar após ver a viatura
.

Durante a abordagem foi constatado que
a denunciada não tinha permissão para dirigir
, não possuindo carteira de habilitação (CNH). Na mesma oportunidade,
verificou-se que a abordada possuía uma caderneta de anotações com nomes e valores de usuários de drogas conhecidos no meio policial
.

Ainda na abordagem,
Leidiane disse aos PMs que vendia drogas junto de seu marido
,
Claudenir Rodrigues
, mas que haviam parado há pouco tempo.

Ressai das investigações que após se dirigirem ao domicílio da ré, com autorização desta e de Claudenir, realizaram buscas,
localizando 1 (uma) espingarda
, rabo de cotia, de fabricação artesanal e adaptada para o calibre .22, 1 (uma) munição calibre .22, 2 (duas) munições calibre .380, todas da marca CBC, 1 (um) prato e 2(duas) canecas com resquícios de entorpecentes e 1 (uma) balança.

Na sequência, com a autorização de Leidiane, se dirigiram até a residência da genitora desta, onde a própria ré informou que havia entorpecentes dentro de um cano PVC. Neste local foram apreendidos
27 (vinte e sete) invólucros em formato de trouxinha
, pesando
26 g (vinte e seis gramas)
,
42 (quarenta e duas)
pedras pequenas dividida em porções, pesando
31g (trinta e um gramas)
e
1 (uma) pedra de cor caramelo
, pesando
135 g (cento e trinta e cinco gramas)
, além disso, havia vários recortes de sacolas de plástico costumeiramente utilizado para embalar drogas.

Em sede policial
Leidiane
confessou traficar drogas.

A materialidade do delito imputado ao denunciado está comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 10/13 do IP, pelo termo de exibição e apreensão à fl. 14/15, relatório de tráfico em Rio Branco/MT de fls. 16/20, Auto Preliminar de Constatação de Substância de Natureza Toxica à fls. 21/22, Laudo de Constatação de fls. 98/101, Laudo Pericial de fls. 104/108, além de declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração da acusada carreada no caderno investigatório”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da Vara Única de Rio Branco condenou
LEIDIANE MARIA SOARES
pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003],
absolvendo-a
dos delito de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de direção de veículo automotor sem permissão para dirigir ou carteira de habilitação [art. 309 da Lei n. 9.503/97], fixando-lhe a reprimenda de 3 anos e 4 meses de reclusão, e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 343 dias-multa.

CLAUDENIR RODRIGUES
, por sua vez, foi condenado apenas e tão-somente pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], sendo absolvido da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], recebendo a reprimenda de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

A despeito dos argumentos aduzidos pela
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO
não ficou evidenciado, de forma segura, o envolvimento de
CLAUDENIR RODRIGUES
na prática do crime de tráfico de drogas.

A sua vez, não se extraem dos autos provas bastantes para condenação de
CLAUDENIR RODRIGUES
e
LEIDIANE MARIA SOARES
pela prática do crime de associação para o tráfico.

Conquanto os Policiais Militares
GEOVANE MÁXIMO LACERDA
e
MAURIZON GOMES DOS SANTOS
, na esfera inquisitorial, tenham afirmado que
LEIDIANE
declarou, informalmente, que
“ela e o seu marido
CLAUDENIR RODRIGUES
, conhecido pela alcunha de ‘XUXU’, vendiam drogas, mas que havia parado de vender há pouco tempo”
, certo é que os réus, na presença da autoridade policial, negaram o envolvimento de
CLAUDENIR
na comercialização de entorpecentes, admitindo apenas sua condição de usuário.

Na fase extrajudicial,
LEIDIANE
asseverou que seu companheiro,
CLAUDENIR
, é apenas usuário de crack e que não vende drogas, e que os entorpecentes apreendidos na residência de sua genitora seriam destinados ao consumo pessoal.

De igual modo,
CLAUDENIR RODRIGUES
, na esfera inquisitorial, salientou ser apenas usuário de drogas, alegando que a droga encontrada na residência de sua sogra seria destinada ao uso próprio.

Sublinhou, ainda, que tinha conhecimento de que
LEIDIANE
comercializava drogas, mas que não concordava com isso.

Na fase judicial, o
PM GEOVANE MÁXIMO LACERDA
confirmou que no baú da motocicleta conduzida por
LEIDIANE
havia uma caderneta com anotações relacionadas ao tráfico.

Porém, na residência do casal, não foram encontradas substâncias entorpecentes, apenas materiais que indicavam preparo ou embalagem de droga, mas que o estupefaciente foi localizado na casa da genitora de
LEIDIANE
.

De igual sorte, o
PM MAURIZON GOMES DOS SANTOS
asseverou que na residência do casal encontraram apenas um prato com vestígios de entorpecente, e que a droga estava na casa da mãe da
LEIDIANE
, escondida dentro de um cano de PVC.

Destaco, ainda, trechos das declarações prestadas pelo
PM MAURIZON
, segundo o qual
“havia informações sobre o envolvimento dela [LEIDIANE] com o tráfico, que a droga encontrada na casa da mãe estava acondicionada em partes separadas, prontas para revenda, e que havia resquícios de pasta-base em um prato, típico de preparo de drogas”
.

Não obstante a afirmação do
IPC ADILSON LAURENTINO DA SILVA
, segundo o qual
“havia investigações e relatos anteriores apontando o casal como diretamente envolvido com a comercialização de drogas”
, não há provas irrefutáveis da participação de
CLAUDENIR
na prática do comércio malsão.

Apesar de o
IPC ERASMO MATEUS DA SILVA
ter asseverado que
CLAUDENIR
e
LEIDIANE
agiam em conjunto, que tinham vínculo com um terceiro conhecido como
JHONNY KESSIO
e que atuavam como
“gerentes”
do tráfico, o conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal é insuficiente para demonstrar o envolvimento de
CLAUDENIR
na mercancia de drogas.

De mais a mais, conforme asseverado pelo
IPC ERASMO MATEUS DA SILVA
, a droga foi encontrada com base nas informações fornecidas por
LEIDIANE
, que comandou toda a ação.

Pode até ser que, de fato,
CLAUDENIR
auxiliasse sua companheira,
LEIDIANE
, na prática do tráfico.

Conquanto os policiais civis tenham afirmado que havia relatos anteriores apontando o
“casal”
como diretamente envolvido na mercancia de drogas, não há nenhuma prova de que
CLAUDENIR
participava da mercancia de drogas, ou que auxiliava sua companheira na prática do comércio malsão.

A única evidência constante dos autos é que
CLAUDENIR
morava com
LEIDIANE
, mas não há provas de sua participação na venda de entorpecentes.

Os policiais não presenciaram
CLAUDENIR
vendendo entorpecente, portando algum petrecho utilizado para comercialização da droga, tampouco ouviram algum usuário que tenha adquirido com ele alguma porção de droga.

Não há interceptação telefônica, ou monitoramento dos policiais a comprovar sua participação direta na empreitada delituosa.

Talvez com uma investigação mais aprofundada se obtivessem melhores subsídios para se descortinar o envolvimento de
CLAUDENIR
na prática do crime de tráfico.

No entanto, o só fato de
CLAUDENIR
morar naquele imóvel com sua companheira,
LEIDIANE
, não se mostra suficiente para comprovar sua participação na mercancia de substância entorpecente, razão pela qual sua absolvição é medida de rigor.

A propósito, neste mesmíssimo sentido concluiu, acertadamente, o juízo de primeira instância, como se vê:

“Por outro lado, a situação do acusado
CLAUDENIR RODRIGUES
demanda apreciação diferenciada.

Embora estivesse na residência no momento da chegada dos policiais e ainda que houvesse investigações anteriores a seu respeito, não há nos autos qualquer elemento concreto que comprove, de forma segura, sua participação nas atividades de tráfico de drogas ou vínculo estável com associação criminosa.

Claudenir permaneceu em silêncio durante seu interrogatório judicial, exercendo direito constitucional. Os depoimentos colhidos em juízo indicam que ele sabia do envolvimento de Leidiane com o tráfico, mas não apontam de forma clara qualquer ato de comércio praticado diretamente por ele. Não há prova de venda, tampouco interceptações telefônicas, apreensões em sua posse direta, ou declarações de usuários que lhe atribuam a prática delitiva. A única menção mais incisiva diz respeito a suposta ameaça com uso da arma, sem qualquer desdobramento investigativo ou testemunho da suposta vítima.

A convivência marital com traficante não autoriza, por si só, a conclusão de adesão à conduta criminosa”
.

Analisando situações semelhantes, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“
A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que ‘saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa’ (TJPR, AC 0357235-2).

Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia à apelante, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente (TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021; AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055; AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003).

[...]

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055)”
[1]
.

“III. Razões de decidir

3. Não é permitido exigir que uma pessoa denuncie crimes cometidos por seu cônjuge ou companheiro. Além disso, o cônjuge ou companheiro não está obrigado a agir para evitar a prática do crime, sendo penalmente irrelevante qualquer omissão nesse contexto, conforme o disposto no art. 13, § 2º, do CP.

4. “(...) a ciência acerca da comercialização de drogas na residência (...) não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização (...)” (TJMT – AC n. 00004232520158110107)”
[2]
.

Forte em tais razões, deve ser mantida a absolvição de
CLAUDENIR RODRIGUES
pela

prática do crime de tráfico de drogas.

Mantida a absolvição de
CLAUDENIR RODRIGUES
pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, de corolário lógico, também deve ser conservada a absolvição dele e a de
LEIDIANE MARIA SOARES
, pelo delito de associação para o tráfico.

No atinente ao crime de direção sem permissão para dirigir ou carteira de habilitação, imputado a
LEIDIANE MARIA SOARES
, o juízo singular concluiu, de modo escorreito, que não há nos autos provas suficientes de que a conduta tenha gerado perigo de dano à incolumidade pública ou a terceiros.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, para condenação da prática do crime previsto no art. 309 do CTB exige-se a demonstração de perigo concreto de dano, o que não se visualizou, no caso em apreço.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, em seu parecer,
verbis
:

“Prosseguindo, o Ministério Público pleiteia, também, a condenação da apelada Leidiane pelo crime de conduzir veículo automotor sem habilitação. Todavia, a despeito das judiciosas razões ministeriais, deverá ser mantida a absolvição da ré, por atipicidade da conduta.

Para caracterização do crime tipificado no art. 309, do CTB, faz-se necessário que o agente criminoso dirija veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

Isto posto, para além de conduzir veículo automotor, é imprescindível que o agente gere perigo de dano. In casu, da análise das provas coligidas nos autos, não se tem a confirmação de que Lidiane conduzia o veículo de forma a pôr em risco os demais transeuntes, ou fazendo manobras arriscadas, de modo a gerar perigo de dano.

Nesse viés, as testemunhas policiais
Geovane Máximo Lacerda
e
Maurizon Gomes dos Santos
, ouvidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, não trouxeram aos autos, informações de que Leidiane conduzia o veículo gerando perigo de dano concreto à segurança no trânsito, relatando, apenas, que a ré estava pilotando a motocicleta em via pública e acelerou ao avistar a presença da polícia, em uma tentativa frustrada de fuga, o que levou a abordagem, tendo, então, os agentes policiais constatado que ela não possuía habilitação.

Dessarte, ‘(...)
O crime de direção de veículo automotor sem habilitação, previsto no art. 309 do CTB, exige a demonstração de perigo concreto à incolumidade pública.
(...) (N.U 1003496-21.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)’ – grifo nosso.

Portanto, deverá ser mantida a sentença neste ponto”.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0000152-50.2014.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/6/2024, Publicado no DJE 17/6/2024.

[2]
TJMT, N.U 1000502-41.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/1/2025, Publicado no DJE 24/1/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025